Tribunal: TJBA
Processo: 8000748-42.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000748-42.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:
KATHERINE LOGRADO PESSOA, LEONARDO AMARAL MATIAS

APELADO: LEANDRO SOUZA ARAGAO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO AMARAL MATIAS, KATHERINE LOGRADO PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. CATADOR DE LIXO. FALTA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). CONTAMINAÇÃO POR BACTÉRIA. CEGUEIRA MONOCULAR. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS, FGTS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUFICIÊNCIA DE ARGUMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000748-42.2017.8.05.0079
, de Salvador, sendo apelante
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
e apelado
LEANDRO SOUZA ARAGAO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau- Relatora.

Procurador(a) de Justiça